Tribunal: CARF
Processo: 19515.720942/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720942/2018-73
ACÓRDÃO
1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 1a SEÇÃO
INTERESSADO
ALMEIDA & DALE GALERIA DE ARTE LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EMBARGOS INOMINADOS. EMENTA. POSIÇÃO VENCIDA. INEXATIDÃO
MATERIAL. CORREÇÃO. POSIÇÃO VENCEDORA.
Verificada incorreção na redação da ementa de acórdão, que expressou
posição vencida no julgamento, acolhem-se os embargos inominados para
que seja sanado o vício apontado, por meio da substituição da parte da
ementa pela posição vencedora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, votos, em conhecer
dos embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos por este Relator, na condição de Conselheiro
Representante da Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 1302-007.072, proferido por esta
Turma Julgadora em 09 de abril de 2024, conforme ementa a seguir transcrita:
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
2
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APURAÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO. FALTA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTRIBUINTE.
INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirmou a contribuinte, a Autoridade Julgadora de primeira
instância analisou o argumento da Recorrente e indicou os dispositivos legais que
fundamentaram a sua decisão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. OUTRO MOTIVO PARA TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O fundamento para o arbitramento no AC 2014 foi a imprestabilidade da
escrituração contábil.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO POR DOIS REGIMES DE
TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO E ARBITRADO. CORRETA O PROCEDIMENTO.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL.
Conforme exaustivamente consignado no TVF e verificado nos autos, como se
verá em detalhe na análise do mérito, a escrita contábil do contribuinte foi
considerada imprestável para apuração do lucro pela Autoridade Fiscal, de modo
que a lei determina a apuração do lucro pelo lucro arbitrado. A receita
contabilizada pelo lucro presumido foi corretamente excluída da apuração pelo
lucro arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser excluídas porque foram
oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em duplicidade, e portanto,
indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela contribuinte
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Os documentos e fatos narrados pela Autoridade Fiscal, não contestado pela
contribuinte, comprovam a imprestabilidade de sua escrituração contábil,
justificando o arbitramento do lucro.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO.
DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO NO MESMO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A apuração do IRPJ e da CSLL é realizada, com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
inexistindo qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um
mesmo período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação. Este
último procedimento macula de nulidade, por vício material, o lançamento de
ofício.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
3
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO. CONSIDERAÇÃO DE
TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS
PAGAMENTOS EFETUADOS NO REGIME ANTERIOR.
Uma vez identificada a omissão de receitas, e sendo constatada a incidência em
hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, toda a apuração dos períodos de
apuração incluídos no lançamento deve ser alterada para tal regime de
tributação, mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas)
e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos com base
no regime anteriormente adotado.
Afirma o Embargante que, no julgamento que resultou no referido Acórdão o
relator, Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, votou pela rejeição da alegação de nulidade do
lançamento motivada pela adoção de dois regimes de tributação distintos no mesmo período-
base: lucro presumido para receitas declaradas; e lucro arbitrado para receitas omitidas.
A alegação, contudo, foi acolhida pela maioria do Colegiado, que declarou a
nulidade do lançamento por ter havido a adoção dos dois regimes de tributação distintos, quando
o correto seria o lançamento, apenas, com base no lucro arbitrado. Decidiu-se, ainda, que a
autoridade fiscal deveria computar todas as receitas (declaradas e omitidas) nas apurações
realizadas segundo o lucro arbitrado, e depois deduzir os tributos já declarados e/ou pagos pelo
regime anterior.
Ocorre que, por equívoco do redator designado para a redação do voto vencedor,
na realização do procedimento de que trata o art. 114, §3o, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, teriam sido mantidas na ementa
considerações do relator que não foram acolhidas pela Turma.
Neste sentido, far-se-ia necessária a correção da referida inexatidão, nos termos do,
já referido, art. 117 do RI/CARF, com a exclusão dos trechos que deveriam ter sido retirados pelo
redator do voto vencedor, de modo que a redação da ementa passe a expressar a posição
vencedora adotada pelo Colegiado.
Tendo em vista que o relator não mais compõe este Colegiado, o processo foi
distribuído a este Relator, na condição de redator do voto vencedor do Acórdão embargado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Os embargos foram opostos com base no art 117 do RI/CARF, que possui a seguinte
redação:
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
4
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a
opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de
um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.
Trata-se de questão extremamente simples.
Em parte da ementa do Acórdão no 1302-007.072, proferido por esta Turma
Julgadora em 09 de abril de 2024, foram mantidas razões do Relator que evidenciam posição
vencida no julgamento (nos trechos grifados):
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO POR DOIS REGIMES DE
TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO E ARBITRADO. CORRETA O PROCEDIMENTO.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL.
Conforme exaustivamente consignado no TVF e verificado nos autos, como se
verá em detalhe na análise do mérito, a escrita contábil do contribuinte foi
considerada imprestável para apuração do lucro pela Autoridade Fiscal, de modo
que a lei determina a apuração do lucro pelo lucro arbitrado. A receita
contabilizada pelo lucro presumido foi corretamente excluída da apuração pelo
lucro arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser excluídas porque foram
oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em duplicidade, e portanto,
indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela contribuinte."
E mais adiante, a ementa reflete a posição vencedora:
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU
ARBITRADO. DOIS
REGIMES
DE
TRIBUTAÇÃO
NO
MESMO
TRIMESTRE.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A apuração do IRPJ e da CSLL é realizada, com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
inexistindo qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um
mesmo período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação. Este
último procedimento macula de nulidade, por vício material, o lançamento de
ofício.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO. CONSIDERAÇÃO DE
TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS
PAGAMENTOS EFETUADOS NO REGIME ANTERIOR.
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
5
Uma vez identificada a omissão de receitas, e sendo constatada a incidência em
hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, toda a apuração dos períodos de
apuração incluídos no lançamento deve ser alterada para tal regime de
tributação, mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas)
e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos com base
no regime anteriormente adotado.
De fato, ao se examinar o teor do voto vencedor, verifica-se que prevaleceu a
posição pela impossibilidade de adoção de dois regimes de tributação aplicáveis ao IRPJ/CSLL, no
mesmo trimestre, com o reconhecimento, então da nulidade do lançamento de ofício. E, ainda, o
entendimento de que a autoridade fiscal no lançamento deveria ter realizado o lançamento de
ofício com base no Lucro Arbitrado, com a consideração de todas as receitas auferidas pelo sujeito
passivo no período em questão e a dedução dos valores eventualmente declarados e/ou pagos
segundo o Lucro Presumido.
Eis a transcrição dos trechos que refletem tal posição:
Já quanto ao segundo equívoco cometido pela autoridade fiscal, a adoção da
apuração com base no Lucro Arbitrado exclusivamente em relação às receitas
consideradas omitidas, não se pode concordar com a decisão de piso e com o
relator. Segue excerto do voto, que explicita os posicionamentos adotados:
70.2 Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado é determinado
mediante a aplicação de percentuais previstos em lei para a apuração do
lucro presumido, acrescido de 20%. No caso vertente, nos termos do art.
530 do RIR, de 1999 (vigente à época dos fatos) o arbitramento do lucro é
aplicado sobre toda a receita conhecida. Embora não tenha incluído as
receitas contabilizadas na base de cálculo do lucro arbitrado, apurando os
tributos lançados somente sobre a parte omitida, este procedimento
beneficiou o contribuinte e não é causa de nulidade, nos termos do art. 59
do Decreto 70.235, de 1972.
Concordo com a DRJ.
Como a Recorrente optou pelo Lucro Presumido, as receitas declaradas não foram
incluídas na apuração pelo Lucro Arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que
ser excluídas porque foram oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em
duplicidade, e portanto, indevidamente, podendo ser objeto de questionamento
pela contribuinte.
Além disso, como afirmado pela DRJ, o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal beneficiou a Recorrente, pois se a receita declarada tivesse sido incluída na
apuração pelo Lucro Arbitrado teria sofrido um acréscimo indevido de 20%.
Com a devida vênia, não se pode referendar tal posicionamento.
Em conformidade com o disposto no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, a apuração
do IRPJ e da CSLL é realizada, “com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
6
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário”.
Não há qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um mesmo
período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação.
Neste sentido, uma vez identificada a omissão de receitas, e tendo constado a
incidência da Recorrente em hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, conforme
art. 530 do RIR/99, a autoridade fiscal deveria ter alterado toda a apuração dos
períodos de apuração incluídos no lançamento para tal regime de tributação,
mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas) e dedução
no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos.
Neste sentido, faz-se necessária a correção da referida inexatidão, com a exclusão
dos trechos que deveriam ter sido retirados pelo redator do voto vencedor, de modo que a
redação da ementa passe a ser a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APURAÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO. FALTA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTRIBUINTE.
INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirmou a contribuinte, a Autoridade Julgadora de primeira
instância analisou o argumento da Recorrente e indicou os dispositivos legais que
fundamentaram a sua decisão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. OUTRO MOTIVO PARA TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O fundamento para o arbitramento no AC 2014 foi a imprestabilidade da
escrituração contábil.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Os documentos e fatos narrados pela Autoridade Fiscal, não contestado pela
contribuinte, comprovam a imprestabilidade de sua escrituração contábil,
justificando o arbitramento do lucro.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO.
DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO NO MESMO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A apuração do IRPJ e da CSLL é realizada, com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
inexistindo qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um
mesmo período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação. Este
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720942/2018-73
7
último procedimento macula de nulidade, por vício material, o lançamento de
ofício.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO. CONSIDERAÇÃO DE
TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS
PAGAMENTOS EFETUADOS NO REGIME ANTERIOR.
Uma vez identificada a omissão de receitas, e sendo constatada a incidência em
hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, toda a apuração dos períodos de
apuração incluídos no lançamento deve ser alterada para tal regime de
tributação, mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas)
e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos com base
no regime anteriormente adotado.
Cabe, portanto, o conhecimento dos Embargos e o seu acolhimento, de modo a
promover a referida correção.
Isto posto, voto por conhecer e acolher os embargos opostos por este Conselheiro,
sem efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão apontada, promover a correção da ementa
do Acórdão embargado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2567
DF CARF MF
Original